Tribunal: TJPA
Processo: 0016938-69.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016938-69.2015.8.14.0005

APELANTE: RUICY VEICULOS LTDA

APELADO: EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CIVEL Nº 0016938-69.2015.8.14.0005

EMBARGANTE: RUICY VEÍCULOS
LTDA

EMBARGADO: EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9112282

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Contradição e obscuridade inexistentes no caso em comento. Análise de toda a matéria ventilada nos autos.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
RUICY VEÍCULOS
LTDA
e Embargados
EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA
e do V. Acórdão ID Nº.
9112282.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CIVEL Nº 0016938-69.2015.8.14.0005

EMBARGANTE: RUICY VEÍCULOS
LTDA

EMBARGADO: EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9112282

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RUICY VEÍCULOS LTDA

(ID 9222991), em face de
EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA,
e do
V. Acórdão ID Nº.
9112282,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, FACE A COMPOSIÇÃO PARCIAL DA LIDE - MÉRITO - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA AVENÇA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE EM LIIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADA EM CONTRARRAZOES, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido obscuro e contraditório quanto a comprovação da conduta específica do embargado e do acordo entre as partes, especialmente a quando da realização da audiência de instrução, salientando que aquele teria agido com má-fé, não horando com seus compromissos.

Aduz ainda a contradição em relação a vários fatos não abordados, pugnando ainda por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 9373361.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Insurge-se a o embargante contra o acórdão, aduzindo, em síntese a ocorrência de contradição e obscuridade, no que tange os fatos que não teriam sido enfrentados, além da necessidade de apreciação mais acurada da conduta do embargado.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trata nos autos fora analisada de forma detida, inclusive as oitivas realizadas em audiência, assim como a relação jurídica entabulada entre as partes, não se vislumbrando quaisquer vícios aptos a caracterizar vícios capazes de macular o julgado.

Senão vejamos um trecho:

(...) Ressalte-se, que, tanto pelo que se infere do depoimento da testemunha de ambas as partes, ou seja, o terceiro adquirente do veículo, Sr. Vicente (ID 3736846), como pelos documentos acostados, a exemplo do valor de mercado do veículo (ID 1223802), tem-se que não nos parece razoável acolher o argumento do ora apelante de que o automóvel teria sido integralmente quitado através do cheque entregue ao recorrido, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (ID 1223806), considerando que o bem estava avaliado e foi adquirido pelo valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que corrobora a alegação do reconvinte de que a venda do bem se deu pelo valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), já com os descontos efetuados, relativos ao pagamento de reparos, taxas e comissão ao autor/apelante, restando o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a ser recebido pelo mesmo. Somado a isso, observa-se que, o que motivou o ajuizamento da demanda pelo ora apelante foi o fato de que o recorrido se recusava a entregar o documento do veículo (DUT), segundo o mesmo, em razão da ausência de pagamento integral da transação verbal, o que foi novamente pontuado pela testemunha supracitada, quando questionou o apelado os motivos pelos quais não teria concluído a negociação.
Ora, não se desconhece que o contrato firmado entre as partes, em virtude de sua

natureza verbal, apresenta inequívocas dificuldades acerca da identificação das

condições nele estabelecidas, entretanto, na hipótese dos autos, os depoimentos colhidos, assim como os documentos acostados, levam a concluir pela necessidade de complementação do valor em favor do recorrido.
(...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota, se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 08/06/2022